Tribunal: TJDFT
Processo: 0747145-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. REQUISIÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) objetiva interligar os dados contábeis e fiscais decorrentes da apuração do IRPJ e CSLL para, com o cruzamento de dados, aperfeiçoar a fiscalização e combater a sonegação de impostos. Desse modo, a pesquisa pleiteada importa quebra do sigilo fiscal da agravada, sendo que, como registrado pela decisão recorrida, “outras diligências, muito menos gravosas, ainda não foram praticadas pelo exequente”.
2. Se o Juízo de origem indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para apresentação de ECF, por ainda se encontrar pendente a realização de busca de bens imóveis por meio menos gravosos, conclui-se pela sua correção, porque respeitada a excepcionalidade da medida da quebra de sigilo fiscal.
3. Em regra, compete à parte exequente indicar bens suscetíveis de penhora e promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 798, II, “c”, do CPC.
4. O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor.
5. Recurso conhecido e desprovido.